Tribunal: TJSP
Processo: 1501530-19.2018.8.26.0653
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Latrocínio consumado – Confissão judicial – Prova segura e determinante para o esclarecimento dos fatos – Pretensão de ver reconhecido o homicídio seguido de furto – Elementos indicando que o acusado se aproximou da vítima já com intenção de obter vantagem patrimonial – Não cabimento – Condenação mantida;
Fraude processual – Mudança do cenário do crime – Manifesta intenção de prejudicar o

Ementa:
Latrocínio consumado – Confissão judicial – Prova segura e determinante para o esclarecimento dos fatos – Pretensão de ver reconhecido o homicídio seguido de furto – Elementos indicando que o acusado se aproximou da vítima já com intenção de obter vantagem patrimonial – Não cabimento – Condenação mantida;
Fraude processual – Mudança do cenário do crime – Manifesta intenção de prejudicar o esclarecimento dos fatos e impedir a ação da polícia – Crime caracterizado;
Ocultação de cadáver – Corpo encontrado no local do crime, no box do banheiro e coberto por toalhas e lençóis – Fácil localização – Crime não caracterizado – Absolvição mantida;
Latrocínio e fraude processual – Pena fixada no mínimo – Circunstâncias do delito e agravantes – Elementos que, ainda que reconhecidos, seriam compensados com atenuantes de menoridade e confissão – Pena correta – Regime fechado para o latrocínio e aberto para a fraude – Recurso do Ministério Público improvido, com o parcial acolhimento daquele apresentado pela Defesa.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501530-19.2018.8.26.0653 - Vargem
Grande do Sul
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jhonatan de Araujo Miranda
Assistente do Ministério Público: Abel Lopes Borges da
Costa
Voto no 18110
Registro: 2020.0000506425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501530-19.2018.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JHONATAN DE
ARAUJO MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do Ministério Público e deram parcial provimento ao recurso da Defesa
apenas para estabelecer o regime aberto para o início de cumprimento da pena
imposta ao crime do art. 347, § único, do Código Pena, mantida, no mais, r. sentença
pelos próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501530-19.2018.8.26.0653 - Vargem
Grande do Sul
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jhonatan de Araujo Miranda
Assistente do Ministério Público: Abel Lopes Borges da
Costa
Voto no 18110
Latrocínio consumado – Confissão judicial – Prova
segura e determinante para o esclarecimento dos
fatos – Pretensão de ver reconhecido o homicídio
seguido de furto – Elementos indicando que o
acusado se aproximou da vítima já com intenção de
obter vantagem patrimonial – Não cabimento –
Condenação mantida;
Fraude processual – Mudança do cenário do crime
– Manifesta intenção de prejudicar o esclarecimento
dos fatos e impedir a ação da polícia – Crime
caracterizado;
Ocultação de cadáver – Corpo encontrado no local
do crime, no box do banheiro e coberto por toalhas
e lençóis – Fácil localização – Crime não
caracterizado – Absolvição mantida;
Latrocínio e fraude processual – Pena fixada no
mínimo – Circunstâncias do delito e agravantes –
Elementos que, ainda que reconhecidos, seriam
compensados com atenuantes de menoridade e
confissão – Pena correta – Regime fechado para o
latrocínio e aberto para a fraude – Recurso do
Ministério Público improvido, com o parcial
acolhimento daquele apresentado pela Defesa.

Vistos.
Jhonatan de Araújo Miranda, qualificado nos
autos, foi processado perante o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501530-19.2018.8.26.0653 - Vargem
Grande do Sul
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jhonatan de Araujo Miranda
Assistente do Ministério Público: Abel Lopes Borges da
Costa
Voto no 18110
Vargem Grande do Sul, apontado como incurso no art. 157, § 3o, inciso II
(com a redação da Lei no 13.654/18), c.c. o art. 61, inciso II, letras “c” e “f”,
art. 347, § único, c.c. o art. 61, inciso II, letra “c” e art. 211, c.c. o art. 61,
inciso II, letra “f”, todos do Código Penal.
Segundo a inicial, em data incerta, mas no período
compreendido entre os dias 28 a 31 de julho de 2018, em horário incerto, nas
dependências da residência situada à Rua Eurico Vilela, no 126, na cidade de
Vargem Grande do Sul, prevalecendo-se de relações de hospitalidade e
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, subtraiu para si os
diversos objetos relacionados na inicial, mediante emprego de arma branca,
resultando da violência empregada, a morte da vítima Gláucio Donizetti da
Costa, de quem, posteriormente, o acusado ocultou o cadáver. Além disso,
inovou artificiosamente (inovação destinada a produzir efeito em processo
penal, ainda que não iniciado), o estado de lugar e de coisas, com o fim de
induzir a erro o juiz ou o perito.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 625/635, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Christian Robinson
Teixeira, que julgou procedente em parte a ação penal e condenou o réu,
como incurso no art. 157, § 3o, inciso II (com a redação da Lei no 13.654/18)
e art. 347, § único, ambos do Código Penal ao cumprimento da pena de 20
anos de reclusão e 6 meses de detenção e 20 dias-multa de valor unitário
mínimo, em regime fechado.
Inconformados
apelam
o
representante
do
Ministério Público buscando a condenação do réu pelo crime de ocultação de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501530-19.2018.8.26.0653 - Vargem
Grande do Sul
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jhonatan de Araujo Miranda
Assistente do Ministério Público: Abel Lopes Borges da
Costa
Voto no 18110
cadáver e também para o aumento da pena em face das agravantes e
circunstâncias do crime (art. 637/648), e a Defesa, que busca a reforma do
julgado para que o réu seja absolvido, porque teria agido em legítima defesa
contra a investida da vítima. Aduz que jamais teve intenção de matar o
ofendido e, quando muito, seria hipótese de homicídio seguido de furto.
Finalmente, pede que a pena seja reduzida (fls. 730/743).
Recebidos os recursos, vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 651/659 e 754/760).
Bem processados os apelos, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso da Defesa, com o parcial
acolhimento daquele apresentado pelo Ministério Público para o aumento da
pena dos crimes pelos quais o réu foi condenado (fls. 780/791).
É o relatório.
Cuidam os autos de apelações interpostas pelo
representante do Ministério Público e por Jhonatan de Araújo Miranda contra
a r. sentença de que condenou o réu, por infração ao art. 157, § 3o, inciso II
(com a redação da Lei no 13.654/18) e art. 347, § único, ambos do Código
Penal ao cumprimento da pena de 20 anos de reclusão e 6 meses de detenção
e 20 dias-multa de valor unitário mínimo, em regime fechado.
E, na análise da pretensão recursal, de se concluir
que, em sua essência, os fatos são incontroversos, na medida em que o
acusado, sempre admitiu, fosse na delegacia (fls. 53/59), fosse em seu
interrogatório judicial, que desferiu a facada contra a vítima.
Na delegacia, procurou fazer crer que nada foi

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501530-19.2018.8.26.0653 - Vargem
Grande do Sul
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jhonatan de Araujo Miranda
Assistente do Ministério Público: Abel Lopes Borges da
Costa
Voto no 18110
premeditado, e que a vítima procurou manter relações sexuais contra sua
vontade, razão pela qual apanhou uma faca que havia deixado sobre o criado
mudo (que usava para comer uma fruta) e atingiu Gláucio. Em seguida ficou
em choque ao perceber o ofendido sangrando e resolveu puxar o corpo até o
banheiro e colocou no box, onde cobriu com lençóis e diversos outros objetos
e passou a limpar os vestígios de sangue. Somente ao sair é que decidiu levar
alguns pertences, mas que já havia ganhado da vítima e usou as malas da casa
para colocar esses diversos objetos.
Em juízo, em longo depoimento, de quase uma hora,
ao contrário do que havia dito antes quando admitiu relações sexuais
espontâneas, declarou que vinha sendo “violentado” e ameaçado pela vítima,
e que nunca consentiu naqueles atos, que foram contra sua vontade, tanto que
pretendia ir embora de lá, mas o ofendido não permitia. Em relação à
dinâmica do crime, basicamente reafirmou que foi surpreendido pelo réu, que
procurou manter relações sexuais e apanhou a faca, com a qual, mesmo
deitado e com o ofendido sobre ele, acabou atingindo mortalmente (arquivo
digital no SAJ).
Ora, a confissão judicial, sob as garantias do
contraditório, é prova mais que suficiente para embasar o decreto
condenatório, pois custa crer que alguém vá assumir a autoria de um crime
tão grave se realmente não o tivesse cometido.
Por aqui, então, impossível negar valor à confissão,
ainda que, principalmente em juízo, o réu tenha mudado a versão para, repita-
se, fazer crer que não estava no local por livre e espontânea vontade.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501530-19.2018.8.26.0653 - Vargem
Grande do Sul
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jhonatan de Araujo Miranda
Assistente do Ministério Público: Abel Lopes Borges da
Costa
Voto no 18110
Na verdade, a Defesa, em suas razões recursais,
sugere que o crime seria de homicídio (em legítima defesa) seguido do furto
dos pertences da vítima, mas nem mesmo esse argumento convence do
desacerto da sentença.
Até porque o réu alegou que, na verdade, não
subtraiu os objetos, mas havia recebido de presente.
Entretanto, a análise da prova deixou bastante claro
que o acusado já se aproximou da vítima com intenções ilícitas, manteve
contatos com ela por redes sociais, até que manifestou interesse em realizar
um trabalho de fotografias e imagens. Para tanto, deslocou-se de sua cidade
para encontrar-se com a vítima (que depositou valores na conta dele para a
viagem) e permaneceu na casa dela por alguns dias, inclusive, como ele
mesmo reconheceu, mantendo com ela relações homossexuais por mais de
uma vez (na delegacia sugeriu que seriam consentidas, mas em juízo afirmou
que estava sendo violentado).
Essa versão, no entanto, não convence, pois as
circunstâncias do caso, repita-se, indicam que tudo aconteceu com
premeditação para a subtração dos bens do ofendido que, aliás, foram muitos
e chegaram ao valor de mais de trinta e quatro mil reais (fls. 211/218) e
acabaram localizados com o acusado.
É o que se percebe do rico relatório da autoridade
policial (fls. 230/251), reproduzido nas palavras da testemunha Juliano Vilas
Boas Ramos, investigador de polícia, que contou ao Magistrado como se
deram as investigações, desde o encontro do corpo, até a localização, prisão e

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501530-19.2018.8.26.0653 - Vargem
Grande do Sul
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jhonatan de Araujo Miranda
Assistente do Ministério Público: Abel Lopes Borges da
Costa
Voto no 18110
a confissão do acusado (arquivo digital).
Segundo informou, as perícias realizadas na casa da
vítima afastaram a versão do acusado, no sentido de que o crime aconteceu na
cama, pois não encontrou vestígios de sangue nesse local. Ao contrário, as
marcas de sangue aconteceram em uma cadeira e mesa onde ficava o
computador, de maneira que certamente foi por lá que o delito aconteceu,
embora o corpo tenha sido arrastado até o box do banheiro (fls. 76/100,
101/137).
De mais a mais, nada sugere que o acusado estivesse
no local contra sua vontade, pois há indicação no sentido de que realizou
trabalho com a vítima dias antes e esteve com ela em locais públicos, onde, se
realmente estivesse sendo coagido, poderia pedir auxílio e procurar até
mesmo fugir da investida da vítima.
Impossível acreditar, então, que o réu tivesse apenas
reagido ao ataque da vítima, que, contra sua vontade, teria introduzido o pênis
em seu ânus durante a noite, pois também nesse particular há sérios indícios
de que o relacionamento era consentido.
Afinal, dormiam juntos na mesma cama e tinham
bastante intimidade, de maneira que a reação, ainda que fosse de indignação
pela relação forçada, certamente seria outra e não aquela sugerida pelo
próprio réu, ou seja, que se apoderou inopinadamente de uma faca antes
colocada sobre o criado mudo e desferiu um golpe no pescoço da vítima.
Não bastasse isso, o laudo preliminar de fls.
1398/145) e o necroscópico (fls. 341/344) indicam que a vítima suportou

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501530-19.2018.8.26.0653 - Vargem
Grande do Sul
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jhonatan de Araujo Miranda
Assistente do Ministério Público: Abel Lopes Borges da
Costa
Voto no 18110
outros ferimentos perfuro-incisos (na região do antebraço esquerdo e na
região deltoide anterior do ombro, além daquele na região cervical, embora o
estado do cadáver já não permitisse exatidão das medidas).
Finalmente, para reforçar e afastar o caráter
acidental do golpe, mesmo depois do crime o acusado apresentou atitudes
incomuns para quem, sem intenção prévia, matou, por uma pessoa.
Conforme anotou a autoridade policial – e ele
reconheceu – após a fuga, depois de procurar limpar o local do crime e cobrir
o corpo (que foi arrastado até o box do banheiro) com lençóis e toalhas, o
acusado colocou os bens em diversas malas, pediu para auxílio para uma
vizinha do ofendido, que lhe chamou um táxi e foi até a rodoviária (registro
audiovisual em audiência). Por lá, também registrou suas imagens com
semblante feliz e nem um pouco constrangido, ou temeroso com a situação
que havia criado.
Foi o que relatou a testemunha Arlete, que chamou o
táxi para o réu, e o próprio motorista desse táxi (registro audiovisual em
audiência)
Bem por isso, tudo leva à segura conclusão de que
houve premeditação pelo réu, que pretendia mesmo de se apoderar de bens da
vítima (principalmente de uma máquina fotográfica da vítima, que também
exibiu em redes sociais) de maneira que não se vislumbra na conduta simples
homicídio – que quis fazer crer quase acidental – seguido de furto, mas de
verdadeira intenção deliberada de se aproximar da vítima (pessoa de mais
idade, que morava sozinha) fingindo algum interesse de trabalho – que

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501530-19.2018.8.26.0653 - Vargem
Grande do Sul
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jhonatan de Araujo Miranda
Assistente do Ministério Público: Abel Lopes Borges da
Costa
Voto no 18110
culminou com relacionamento pessoal – para subtrair seus pertences.
Está, então, bem comprovado o latrocínio, assim
como o crime do art. 347, parágrafo único, do Código Penal, já que, mesmo
depois de morta a vítima, o acusado ainda maquiou toda a cena do crime,
procurou limpar os vestígios de sangue, colocou uma carta para tentar
despistar e dificultar a investigação e a ação da polícia na colheita das provas.
Entretanto, foi bem afastado o crime de ocultação de
cadáver, tanto que nem mesmo o parecer da d. Procuradoria de Justiça se
animou a acompanhar a pretensão do Promotor.
Afinal, não houve efetiva ocultação, pois o corpo da
vítima foi deixado no próprio local do crime, apenas não ficou exposto e
acabou colocado no box do banheiro, coberto por toalhas e lençóis. Tanto que
foi facilmente encontrado e o crime logo descoberto com a chegada das
pessoas à casa.
Sendo assim, não restou mesmo caracterizado esse
crime se não houve, a rigor, ocultação do cadáver para impedir a localização
do corpo da vítima.
Resta, com isso, analisar as penas impostas aos
crimes de latrocínio e do art. 347, § único, do Código Penal.
Nesse particular, as penas partiram do mínimo legal,
em seguida, a agravante reconhecida na sentença foi corretamente
compensada pela menoridade relativa do réu.
Vale frisar que ainda que fosse o caso de, como quer
o Ministério Público, aumentá-las em decorrência de agravantes, ou das

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501530-19.2018.8.26.0653 - Vargem
Grande do Sul
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jhonatan de Araujo Miranda
Assistente do Ministério Público: Abel Lopes Borges da
Costa
Voto no 18110
circunstâncias do crime, o certo é que, em favor do acusado existem pelo
menos duas atenuantes – era menor de 21 anos e confessou o crime, fator que
serviu para embasar a condenação – de maneira que não se justifica mesmo
qualquer exasperação.
Assim, melhor há de ser a manutenção das penas tal
qual estabelecidas na sentença, 20 anos de reclusão e 10 dias-multa para o
latrocínio e 6 meses de detenção e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo
para a fraude processual.
Quanto ao regime inicial, para o latrocínio só
poderia se mesmo o fechado em face da quantidade da pena, mas para a
fraude, que é apenada com detenção, esse regime não tem aplicação, nos
termos do art. 33, caput, do Código Penal. De qualquer forma, considerando
as circunstâncias pessoais do acusado, poderá ser o aberto, inclusive porque a
pena ficou no mínimo legal.
Em suma, a sentença deu a correta solução ao caso
em discussão, de sorte que o improvimento do recurso ministerial, com o
parcial acolhimento daquele apresentado pela Defesa é medida que se impõe.
Os motivos que levaram à manutenção da prisão do
réu na sentença permanecem presentes e, com a confirmação da condenação,
a segregação fica mantida.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO do Ministério Público e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO da Defesa apenas para estabelecer o regime aberto para
o início de cumprimento da pena imposta ao crime do art. 347, § único,

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501530-19.2018.8.26.0653 - Vargem
Grande do Sul
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jhonatan de Araujo Miranda
Assistente do Ministério Público: Abel Lopes Borges da
Costa
Voto no 18110
do Código Pena, mantida, no mais, r. sentença pelos próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR